Tribunal: TJDFT
Processo: 0713436-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0713436-18.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VANIA ALVES MARANHÃO AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO SOCIAL MULHERES IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DF DESPACHO Nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC e do artigo 265, §2o, do RITJDFT, intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília -, 5 de junho de 2020 10:47:22. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora